Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704900-18.2020.8.07.0000 RECORRENTES : REGINA CEZA DE OLIVEIRA,MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS RECORRIDOS : MARIA REGINA OLIVEIRA LIMA, DORALICE FERREIRA DE OLIVEIRA, POLIANA KEROLEN COSTA DE OLIVEIRA, MARIA ABADIA COSTA, MAICOM COSTA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS DOUGLAS COSTA FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ÓBITO HÁ MAIS DE TRINTA ANOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUAL O FALECIDO MANTINHA CONTA, A FIM DE AVERIGUAR A ORIGEM DOS VALORES. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. O Poder Judiciário deve colaborar com a parte, sempre que a obtenção de informações perante terceiros se mostre relevante ao deslinde da controvérsia que lhe seja submetida à apreciação. Peculiaridades do caso, entretanto, tornam inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício à instituição financeira na qual o falecido – cujo óbito tenha ocorrido há mais de trinta anos – mantinha conta, com a finalidade de averiguar a origem dos valores e repartilhar as quantias lá encontradas. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ao indeferir a expedição de ofício à instituição financeira na qual o de cujus mantinha contas, violou os artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir pois a turma julgadora concluiu que a expedição de ofício à instituição financeira na qual o falecido mantinha conta , “por si só, não conduziria ao alcance do real intento da recorrente (percepção de valor superior ao estabelecido pelo juízo a quo), além de afrontar princípios outros, como o da razoável duração e efetividade do processo, ante a flagrante necessidade de atualização de valores históricos de longa data. Proceder de tal forma, além de temerário, consoante destacado pela r. decisão agravada, implicaria chancela à inércia dos próprios herdeiros, que aguardaram mais de trinta anos para promover a abertura do inventário” (id 17439855-pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003